Tribunal: TJSP
Processo: 2014799-48.2022.8.26.0000
Classe: Habeas Corpus Criminal / Furto Qualificado
Órgão julgador: Andrade Sampaio
Órgão colegiado: 1a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2022-03-03
Data de publicação: 2022-03-03

Ementa:
HABEAS CORPUS com pedido liminar. Suposta prática do crime de furto qualificado e corrução ativa. Liminar indeferida. Pleito de revogação da prisão preventiva, ausência de fundamentação idônea. Sem razão. Crimes concretamente graves. Presentes os requisitos dos artigos 312 e 313 do CPP. Constrangimento ilegal não configurado. Ordem denegada.